Tribunal: TJDFT
Processo: 0766787-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Na hipótese, as recorrentes pedem a concessão dos benefícios da justiça gratuita após o julgamento do recurso. Tal providência, embora cognoscível a qualquer tempo, não opera efeitos retroativos, afastando a anterior condenação imposta por ocasião do julgamento do recurso.
3. Assim, conquanto não haja vício no acórdão impugnado, defiro às recorrentes Janete, Ana Paula e Jussara a gratuidade de justiça pleiteada, cujos efeitos serão prospectivos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mas concedida a gratuidade de justiça à Janete, Ana Paula e Jussara, nos termos do item 3.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.